Tribunal: STF
Processo: ARE 1497833
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 75, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. DISPENSA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE E EXCEPCIONALIDADE DO CASO SOB ANÁLISE. RECURSO PROVIDO. 



    1. A análise do caso leva ao entendimento de que o regime de precatório é inaplicável ao acordo a ser homologado, sem qualquer ofensa à disposição constitucional ou processual, porque as regras da Lei 4.320/64 obstam tal transgressão.



    2. O contrato foi regularmente firmado por meio de inexigibilidade de licitação, tendo o débito passado por todas as fases legais para o pagamento: dotação, empenho e liquidação.



    3. Por tal razão, o débito deve ser considerado restos a pagar e como tal, dispensável o regime de precatório para pagamento da dívida, porque não se formou genuinamente num título judicial, mas por acordo judicial em execução de acordo prévio.



    4. O credor se dispôs a renunciar a elevada quantia em favor do ente público para receber em menor tempo o pagamento.



    5. Incidência das regras da Lei 4.320/64 e da Lei 8.666/93 que afastam a aplicabilidade do regime de precatórios ao o presente feito em razão das peculiaridades e excepcionalidade do caso.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA alega ter o acórdão recorrido violado artigo 100, caput, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a homologação de acordo firmado entre o Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA – CDI e o Município de Barreira, sem a inclusão do crédito no regime de pagamento por precatórios (Doc. 103, fl. 3) 



    Sustenta, preliminarmente, violação ao devido processo legal, pois “antes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça cientificar o trânsito em julgado do referido Agravo de Instrumento, deveria ter oportunizado ao Parquet vista dos autos para a devida ciência do acórdão, o que, lamentavelmente, não ocorreu” (Doc. 103, fl. 18). Nesse ponto, requer seja invalidada a certidão de trânsito em julgado.



     Quanto ao mérito, defende que a Constituição Federal, em seu artigo 100, caput, exige a observância do regime de precatórios para o cumprimento de obrigação de pagar quantia em dinheiro por parte da Fazenda Pública - seja ela Federal, Municipal ou Estadual.



    Nessa linha, pondera que “o fato do crédito haver sido reconhecido em ação de execução de título extrajudicial, decorrente de uma transação avençada entre os recorridos, diferentemente do que entendeu o Tribunal a quo, não é o suficiente para que se afaste a exigência de precatório. Inexistindo qualquer ressalva, no considerado dispositivo, no sentido da inaplicabilidade dos precatórios no âmbito da ação de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, não há espaço para a interpretação adotada, sob pena de severa ofensa ao mencionado [artigo ] 100, caput, da Carta Magna” (Doc. 103, fls. 21-22).



    Cita precedentes desta SUPREMA CORTE sobre a matéria e conclui que “à luz do art. 100 da Carta Magna, necessário o regime dos precatórios, inclusive em sede de ação de execução de título extrajudicial, para que se garanta à Fazenda Pública seu ‘adequado planejamento orçamentário’ e se observem os princípios da impessoalidade e da isonomia, respeitando-se a ‘preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica’” (Doc. 103, fl. 25).



    Aduz que “a homologação do acordo não somente violou o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição da República como também aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade previstos no artigo 37 da Carta Magna” (Doc. 103, fl. 27).



    Aponta, ainda, violação ao art. 167 da Constituição Federal, “que veda a assunção de obrigações sem previsão orçamentária” (Doc. 103, fl. 27).



    Conclui que “mesmo que se sustente a vantagem do acordo para o Poder Público, conforme afirmado no acórdão, a acordo entabulado não é passível de homologação porque viola o regime constitucional de precatório” (Doc. 103, fl. 28).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar que seja adotado o regime constitucional de precatório.



    Em contrarrazões (Doc. 125) sustenta-se, preliminarmente, (a) ausência de repercussão geral da matéria; (b) inobservância da Súmula 291/STF; (c) incidência da Súmula 356/STF quanto ao art. 167 da Constituição Federal; (d) aplicação da Súmula 283/STF, haja vista que não foram enfrentados todos os argumentos que fundamentam o acórdão recorrido; (e) necessidade de revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF. No mérito, defende, em suma, a ausência de violação ao art. 100 da Constituição Federal considerando “a adoção de premissa equivocada para a interposição do recurso extraordinário, uma vez que o crédito a ser pago ao Recorrido através de transação decorre do reconhecimento do poder público, no exercício da autotutela e da revisão dos seus atos na esfera administrativa e não de condenação judicial transitada em julgado como quer fazer crer o Órgão Ministerial” (Doc. 125, fl. 12). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob os fundamentos de que (a) quanto à violação ao art. 100 da CF/1988, incidem as Súmulas 284 e 287 do STF, por deficiência na fundamentação; e (b) ausência de prequestionamento do art. 169 da Constituição Federal (Doc. 126).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que (a) “não há nenhuma deficiência da fundamentação do recurso, com a indicação de todos os motivos pelos quais a decisão do Tribunal a quo merece ser reformada”; e (b) não apontou violação ao art. 169 da CF/1988, (Doc. 141).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Na presente hipótese, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CDI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo firmado com o Município de Barreiras /BA.



    Narra a agravante que os valores devidos pelo Município de Barreiras são referentes à prestação de serviços médicos, pela parte autora, ao Serviço Único de Saúde (SUS) o qual também é custeado pelo Município de Barreiras. Desse modo, “o objetivo do pagamento é custear serviços essenciais à população de Barreiras, assim como que, caso o Município permaneça em débito com as Autoras, referidos serviços prestados à coletividade poderão ser ceifados, o caso se enquadra em hipótese de pagamento urgente e condicionante da manutenção da saúde dos munícipes” (Doc. 5, fl. 5).



    Alega que “no caso em apreço, não houve sentença judicial, mas o reconhecimento de ofício de dívida líquida e certa, que deveria ter sido paga no ano de 2012, tanto é que houve o respectivo empenho e liquidação da despesa pela Administração Municipal ainda naquele ano. Assim, não é caso de formação de precatórios, mas de pagamento voluntário determinado pelo chefe do executivo municipal, estando a despesa em questão sujeita ao controle do Tribunal de Contas dos Municípios” (Doc. 5, fl. 7).



    Pondera que “não existe regra jurídica expressa que proíba a adoção do acordo (judicial ou extrajudicial) por parte da Administração Pública. Ao contrário, é possível identificar previsão legislativa aceitando a solução consensual nos processos envolvendo o Poder Público” (Doc. 5, fl. 7).



    Sustenta as vantagens do acordo pactuado entre as partes, pois “enseja situação manifestamente vantajosa de adimplemento pelo Erário Público Municipal, uma vez que o valor atualizado da dívida certamente ultrapassaria a cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo sido avençado pelas partes, no acordo extrajudicial a ser objeto de homologação judicial, quantia equivalente a menos da metade desse valor”. Além disso, “o acordo possibilita o pagamento da dívida parceladamente e sem cláusula penal (multa por inadimplemento), de modo que, ao anui-lo, agiu com acerto o gestor municipal, eis que, caso aguardasse a emissão do precatório, o Erário Municipal teria que arcar, já no próximo ano, com valor muito maior e sem possibilidade de parcelamento” (Doc. 5, fl. 15).



    Requer o provimento do recurso a fim de homologar o acordo celebrado entre as partes.



    O Juízo de origem acolheu a pretensão da parte agravante mediante os seguintes fundamentos (Doc. 75, fls. 4-10):



    “Na ação de origem, o autor/agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial alegando-se credor da importância de R$ 878.773, 308 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e trinta centavos), decorrente de contratos de prestação de serviços firmados com o agravado para prestação de serviços na área de saúde. 



    As partes celebraram acordo extrajudicial, levado à homologação nos seguintes termos: 



    CLÁUSULA PRIMEIRA: O DEVEDOR confessa, em relação as CREDORAS, dívida no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), decorrente dos contratos de prestação de serviços número 076/2010, 077/2010, 078/2010 e 088/2010, os quais fundamentaram o ajuizamento desta Ação de Execução por Quantia certa, com base em Título Executivo Extrajudicial. 



    CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento da dívida ocorrer em 42 (quatro) parcelas mensais no valor de R4 125.000,00 (cento es vinte e cinco mil reais) cada, com vencimento nas datas de 28/07/2017, 28/08/2017, 28/09/2017 e 28/10/2017. 



    Parágrafo Único: A quitação das parcelas mencionadas nesta cláusula dar-se-á, preferencialmente, mediante transferência para a seguinte conta: [...]



    [...]



    As regras de Direito Financeiro e de Direito Administrativo indicam que o efetivo pagamento deveria ter se dado ao tempo da execução dos serviços; porém, não tendo sido feito desta forma, admitir que após ter sido judicializada a questão, ele deva ser realizado mediante precatório, é desvirtuar, processualmente, as regras contidas na Lei 4.320/64. 



    [...]



    O reconhecimento da dívida é evidenciado pela cláusula primeira do acordo judicial (fls. 54/56) com a qual o Município, por intermédio do Prefeito, reconheceu mediante confissão de dívida, o inadimplemento.



    [...]



    Portanto, caso o ente municipal tivesse honrado com a sua obrigação de pagar, não teria havido contenda, nem se estaria conjecturando a necessidade de expedição de precatório. Dessa forma, não se pode pensar agora que tenha que se realizar o pagamento por este meio, em prejuízo ao credor, pois seria prestigiar a torpeza da municipalidade. 



    Ademais a boa-fé e o intuito conciliatório do credor são manifestos, sobretudo na renúncia a substanciosa parte do crédito a fim de receber em menor tempo os valores devidos. Como se vê da planilha de fl. 32, o valor atualizado supera R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), enquanto que o montante acordado é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



    […]



    Destarte, a realização de um acordo judicial, como o do presente caso, caracteriza ato regular de quitação de um valor que deveria ter sido inscrito em restos a pagar. 



    […]



    Pois bem. No presente feito, tem a Administração o benefício de um deságio superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com o acordo judicial que se quer celebrar, uma vez que o credor concorda em receber apenas R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e ainda admite o parcelamento do pagamento. 



    [...]



    O nosso sistema processual civil está calcado de forma a priorizar a conciliação e a mediação, e elege como princípio que o orienta a função social do processo, a exigir do julgador meios mais efetivos para uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente. 



    Ademais, as circunstâncias dos autos acima mencionados denotam que o comportamento do Ente público se amolda à boa-fé objetiva, a justificar a validação do quanto transacionado. 



    Diante disso, entendo que a homologação do acordo é viável porque o pagamento na forma como proposta pelos interessados não frustra o regime de precatórios, já que as suas bases legais precedem a premissa que o atrai, uma vez que estão assentadas na Lei 4.320/64 e na Lei 8.666/93.”



    Sobre os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    Verifica-se que o referido dispositivo constitucional não criou distinção entre sentenças condenatórias ou homologatórias de acordo judicial.



    A respeito da matéria, não se desconhecem os diversos precedentes desta SUPREMA CORTE no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais deve ser realizados por meio de precatórios, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inexistindo exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de ação judicial em que se reconhece o descumprimento de contrato administrativo.



    No entanto, a hipótese dos autos trata de pedido de homologação de acordo entre partes, desse modo, possui peculiaridades não examinadas nos precedentes desta CORTE indicados pelo recorrente em suas razões recursais.



    Ressalte-se que, recentemente, o STF homologou, por unanimidade, acordo celebrado entre o Itaú Unibanco S/A e o Estado do Paraná relativamente ao cumprimento do “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de títulos públicos, com caução”, cuja ação executiva foi proposta em 20/12/2004. Veja-se a ementa do acórdão:



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (ARE 1.291.514, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribuna Pleno, DJe de 29/6/2023)



    Colhem-se do referido julgado os seguintes trechos do Voto proferido pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI:



    “O Código de Processo Civil consagrou os métodos consensuais para solução de conflitos em seu art. 3º, abrindo-se a possibilidade de que o acordo seja buscado em qualquer fase e grau de jurisdição, e independentemente de posições jurídicas relacionadas à marcha processual.



    Com esta mudança de paradigma, atualmente entende-se que a transigibilidade encontra-se presente mesmo em demandas que versem sobre direitos indisponíveis, sendo facultado às partes decidir sobre forma, prazo e local de cumprimento da obrigação. O que se busca, em última análise, é o efetivo adimplemento das obrigações e a satisfação das partes com o resultado do processo.



    Há, no caso, um descolamento de teses jurídicas trazidas no debate processual para que as partes alcancem soluções equilibradas e adequadas aos seus interesses, sempre com ganhos recíprocos.



    […]



    O acordo firmado, decorrente de concessões recíprocas, tem por finalidade o adimplemento de obrigação contratual validamente assumida, de modo que o parcelamento negociado permitirá à Administração Pública planejar-se com antecedência e previsibilidade.”



    Nesse precedente, quanto à necessidade de aplicação do regime de precatórios, fora estabelecida a seguinte cláusula:



    “Cláusula sétima – Inadimplemento. 



    Este ACORDO constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil. 



    Parágrafo primeiro. Havendo inadimplemento de quaisquer das parcelas descritas, o Itaú poderá propor a competente medida executiva para recuperação do valor da dívida ainda não saldada, conforme valor confessado na Cláusula primeira, perdendo o Estado do Paraná o direito ao bônus de adimplemento.



    Parágrafo segundo. Uma vez inscrita a dívida decorrente do inadimplemento em precatório requisitório, restará totalmente liberada a caução referida na cláusula quarta. ”



    Observa-se, portanto, que esta SUPREMA CORTE homologou o referido acordo sem, contudo, afastar o regime de precatórios previsto no art. 100, caput, da Constituição Federal, mantendo a sua incidência em caso de descumprimento do acordo celebrado. 



    Ou seja, havendo autocomposição entre as partes que resulte em vantagens recíprocas, a aplicação do regime de precatórios imposto pela Constituição Federal poderá ser postergada para a eventualidade de descumprimento do acordo judicialmente celebrado.



    Não se pode negar que o postergamento do regime de precatório para o caso de descumprimento do acordo judicial celebrado traz grande benefício para ambas as partes, pois, de um lado, possibilita ao credor receber o seu crédito de maneira mais célere que o regime de precatório e, de outro, possibilita a Fazenda Pública beneficiar-se com a redução considerável de seu débito e dos consectários incidentes.



    Entendimento diverso, no sentido de que o regime de precatórios deve incidir de imediato na celebração de todos os acordos judiciais celebrados pela fazenda pública, representaria efetivo desestímulo à autocomposição, ante a drástica redução da margem negociável.



    Desse modo, não se vislumbra na presente hipótese qualquer ofensa ao artigo 100, caput, da Constituição Federal, tendo em vista que, homologado o acordo pelo Poder Judiciário, em caso de descumprimento pela Administração Pública, a execução do título executivo necessariamente seguirá o regime de precatório.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente